Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720011-37.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIVALDO GOIS DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por GIVALDO GOIS DA ROCHA contra decisão exarada sob o ID 47311575, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante, objetivando desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre valores em sua conta bancária. No agravo interno interposto (ID 47959676), o agravante afirma que esta Relatoria adentrou no mérito recursal, apreciando as provas constantes dos autos, em especial os comprovantes de extratos bancários apresentados pelo agravante para, ao final, negar, monocraticamente, provimento ao pedido de recurso dirigido ao Colegiado. Assevera que a decisão de mérito recursal acabou por furtar competência do Colegiado, desprestigiando o princípio do duplo grau de jurisdição a que tem direito o Agravante. Ressalta que em não sendo o caso de aplicação de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, a reforma da decisão com a apreciação do recurso pelo Colegiado é medida que espera seja aplicada. Ao final, o agravante postula o provimento do Agravo Interno para cassar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento determinando a liberação do valor bloqueado indevidamente sobre crédito de cheque especial existente na conta bancária mantida pelo agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, o agravante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Ao dispor sobre os requisitos formais do agravo interno, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o - Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...) – Grifo nosso O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 47311575, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante, o qual objetiva desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre valores em sua conta bancária, consoante os fundamentos a seguir transcritos: A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se é legítima apenhora da quantia de R$ 3.275,57 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), valor bloqueado na conta bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade do executado. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a penhora sobre o valor total bloqueado. A ação de execução fiscal na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto certidão de dívida ativa (ID 104461906) constituída em desfavor do agravante, cujo resultado das pesquisas feitas por meio do SISBAJUD resultou no bloqueio de valor encontrado em conta que o executado possui junto à Caixa Econômica Federal. Prefacialmente, mister ressaltar que não prospera a alegação do agravante no sentido de que a penhora recaiu sobre o limite de cheque especial, pois o valor bloqueado data de 11 de abril de 2022 (ID 122889850 na origem) e, nesta data, o saldo do dia constava como R$ 0,00, sugerindo que foi bloqueado todo o valor disponível, sem resultar débito na conta do executado. Observa-se que, em 13 de abril, houve um saque no valor de R$1.187,98 (um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) e a utilização do cartão na função débito (“CP electro”) no valor de R$ 20,00 (vinte reais), revelando que o agravante ocasionou débito no valor R$ 1.207,98 (um mil duzentos e sete reais e noventa e oito centavos) do limite do cheque especial, conforme o saldo do dia. É de fácil constatação, a título de exemplo, no dia 14 de abril, o agravante também fez uso do limite do cheque especial ao gastar R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 207,96 (duzentos e sete reais e noventa e seis centavos) no cartão de débito, valores estes que, somados ao saldo do dia 13 de abril (R$ 1.207,98 D), resulta exatamente no valor de R$ 1.465,94 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de débito no saldo do dia. Do exame dos autos, a partir da data do bloqueio, portanto, foram realizadas diversas movimentações na conta, como entrada de valor transferido de outra conta, saques, compras no débito, a demonstrar que o bloqueio não atingiu, de fato, o limite do cheque especial. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que se os extratos bancários não corroboram com a alegação de que o bloqueio atingiu o limite do cheque especial, a constrição deve ser mantida, consoante arestos de julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. CHEQUE ESPECIAL. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes. 2. Deve ser desconstituída a penhora realizada sobre valores oriundos de cheque especial, já que tais montantes não compõem o patrimônio do devedor, mas sim da instituição financeira depositária. Precedentes. 3. Não sendo comprovado pelo devedor que os valores residuais subtraídos de sua conta corrente amoldam-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora ordenada na decisão recorrida. 4. Por força das regras legais de sigilo fiscal, para fins do art. 833, X, do CPC, compete ao devedor comprovar, por meio de extratos bancários dos últimos meses, que a sua conta poupança não está sendo utilizada de forma diversa de sua finalidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1633859, 07211549520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial é incabível, porquanto se trata de valor que pertence à instituição financeira e não ao cliente, embora colocado à sua disposição. Assim, ao Executado que afirma que a constrição recaiu sobre tais valores, incumbe-lhe provar suas alegações. 2. Se o extrato bancário que instrui os autos não corrobora as assertivas de que o bloqueio eletrônico atingiu o limite do cheque especial, não tem como prosperar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas para fins de desconstituição da penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1322185, 07466924920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor relativo ao cheque especial não pode ser objeto de penhora, porquanto não é de propriedade do correntista, mas sim da instituição financeira. 2. Inexistindo prova de que a quantia penhorada via BACENJUD é decorrente do limite do cheque especial, não há como acolher o pedido de restituição do valor constrito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1209818, 20180910089927APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: 107) (grifo nosso) Portanto, não havendo a comprovação de que a penhora decorre de crédito oriundo do limite de cheque especial, não há como ser desconstituída a constrição judicial sobre os valores bloqueados na conta bancária do executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. No agravo interno interposto (ID 47959676), o agravante sustenta apenas que esta Relatoria adentrou no mérito recursal e negou, monocraticamente, provimento ao pedido de recurso dirigido ao Colegiado. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. Contudo, conforme a decisão supratranscrita, apenas fora indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, não havendo o julgamento do agravo de instrumento. Nota-se, assim, que o agravante claramente deixa de observar a disposição contida no supramencionado § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Por conseguinte, as razões do agravo interno não atendem aos requisitos de regularidade formal do recurso, uma vez que, na forma como foi interposto, o recurso não permite o regular exercício do contraditório e, por consectário lógico, macula o direito de defesa. Sobre a temática, a egrégia 8a Turma Cível tem se manifestado no sentido de que é fundamental que a petição de agravo interno enfrente de maneira adequada a decisão recorrida. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidenciado que o recurso de apelação não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à conclusão sentencial, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, constata-se evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada por esta Relatoria. Dessa forma, tendo em vista que a decisão de ID 47311575 não negou monocraticamente o provimento do agravo de instrumento, imperativo é o reconhecimento da falta de interesse recursal quanto à pretensão de apreciação do recurso pelo Colegiado, formulada no agravo interno. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INTERNO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 09:58:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 19 de junho de 2023. 2NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR.Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.